Tribunal: STF
Processo: RE 1469160
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Doc. 9, fls. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO STJ. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. INTERVENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. QUITAÇÃO PRÉVIA DO ITCMD. DESNECESSIDADE. LANÇAMENTO POSTERIOR. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO DOS DEMAIS TRIBUTOS. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de rejulgamento do recurso de apelação, ante a determinação que advém do Superior Tribunal de Justiça para que seja observada sua jurisprudência no sentido de que “a homologação da partilha está condicionada à comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas e de que, após o trânsito em julgado, a entrega dos formais de partilha prescinde do prévio recolhimento do imposto de transmissão”. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no Resp 1704359/DF, manifestou-se pela impossibilidade de se discutir, no bojo do arrolamento sumário, questões relativas ao lançamento, pagamento ou quitação do tributo de transmissão causa mortis, bem como pela necessidade de comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para homologar a partilha e, na sequência, com o trânsito em julgado, expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo. 



    3. Os recorridos apresentaram certidões negativas demonstrando a inexistência de débitos com a Fazenda Pública. Além disso, os recorridos preencheram os demais requisitos do arrolamento sumário, já que são maiores, capazes, herdeiros e que o acervo hereditário é composto, exclusivamente, pelos direitos incidentes sobre uma casa localizada na Taguatinga/DF, cujo valor é abaixo do teto de 1.000 (um mil) salários mínimos.



    4. Resta somente pendente o imposto de transmissão que, nos termos da decisão do STJ, não impede a expedição do formal.



    5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO EM SEDE DE REJULGAMENTO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação ao art. 134, §2º, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido afastou a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários sucumbenciais à DEFENSORIA PÚBLICA, mediante a aplicação da Súmula 421/STJ.



    Nas razões recursais, afirma-se que “é um equívoco atrelar a Defensoria Pública do Distrito Federal à pessoa jurídica do Distrito Federal enquanto Fazenda Pública, já que aquela é instituição autônoma e dotada de previsão orçamentária própria, desvinculada, portanto, do contexto fazendário” (Doc. 11, fl. 8).



    Requer-se, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.



    Em contrarrazões (Doc. 17), o DISTRITO FEDERAL sustenta, preliminarmente, (a) ofensa meramente reflexa à Constituição Federal; (b) incidência do óbice da Súmula 283/STF, considerando a existência de fundamento infraconstitucional autônomo não impugnado pela via do Recurso Especial. No mérito, defende a aplicação, ao caso, da Súmula 421/STJ, segundo a qual "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Doc. 17, fl. 4).



    Em seguida, os autos foram encaminhados ao Órgão Julgador para eventual juízo de adequação ao entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado no Tema 1.002 da repercussão geral, RE 1.140.005/RJ (Doc. 32, fl. 91).



    Em nova análise da questão, o Relator do processo na Corte de origem entendeu que o acórdão recorrido não afronta o Tema 1.002, pois (a) não houve condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais pela sentença, além do que a Defensoria Pública não interpôs recurso em face da referida decisão, que transitou em julgado nesse ponto (honorários sucumbenciais); e (b) “não tendo havido fixação de verba honorária no primeiro grau, descabe a sua majoração em sede de recurso, na conformidade do disposto no art. 85, § caput e §§, do CPC”(Doc. 33, fl. 2). Por fim, intimou a Defensoria Pública para se manifestar a respeito do seu interesse recursal.



    Por fim, o RE foi admitido na origem (Doc. 35).



    O ilustre Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, no exercício da Presidência do STF, determinou a devolução dos autos ao Juízo local a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC, relativamente à matéria objeto do Tema 1.002 da repercussão geral (Doc. 37).



    Em observância à referida decisão, o Primeiro Vice-Presidente do TJDFT consignou que já houve a devolução dos autos ao órgão julgador para a observância da tese fixada pelo STF no Tema 1.002, o qual manteve o acórdão divergente. Ato contínuo, determinou a remessa dos autos a esta CORTE SUPREMA (Doc. 41, fl. 2).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e o prequestionamento da a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia relativamente à questão objeto do RE (Doc. 9, fl. 6):



    “A despeito da previsão da sucumbência recursal, deixo de arbitrar honorários em desfavor do Distrito Federal, porquanto a Defensoria Pública é órgão integrante da mesma pessoa jurídica de direito público (sumula 421 do STJ).”



    Ao corroborar o interesse no prosseguimento no processo, a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL ressaltou que “não houve interposição de recurso ao tempo da sentença porque se tratava de procedimento de jurisdição voluntária (Inventário), tendo, só após a prolação da Sentença homologatória do Formal, vindo o DF a opor-se a ela interpondo recurso de Apelação e, por conseguinte, tornando litigiosa a demanda” (Doc. 34, fl. 4).



    Assim, tendo em vista tratar-se de jurisdição voluntária em primeira instância, posteriormente convertida em contenciosa, em sede de Apelação, nada obsta a fixação de honorários sucumbenciais pelo juízo de segundo grau.



    No entanto, o Tribunal de origem negou a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários sucumbenciais fundamentando-se na Súmula 421 do STJ - Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 



    A respeito da matéria, o Plenário do STF, no julgamento do RE 1.140.005-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 1002 da repercussão geral, fixou as seguintes teses:



    “I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 



    II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”



    Veja-se a ementa do acórdão:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 



    2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 



    3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 



    4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 



    5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.” (RE 1140005-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 16/08/2023)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para fixar os honorários advocatícios em 10% do valor do proveito econômico obtido pelos assistidos, nos termos do art. 85, § 3º, I do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente